Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600432-20.2020.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO EM PARTE. NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL. USO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVEITO DE
CANDIDATO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois, da análise das razões de
recurso, vê-se que há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença,
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019.
2. Configura inovação recursal a dedução de fatos não constantes nas causas
de pedir.
[...]
(Representação nº 06003152920206160032, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/04/2021)

Num. 43573800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09

No caso, a causa de pedir na inicial centra-se na ocorrência do fato de que após a instituição do
auxílio financeiro complementar por meio da Lei nº 2.810/20, o Município de Santa Helena
publicou em 30 de outubro, relação de pessoas que possuíam pendências no tocante ao referido
processo, com solicitação para que comparecessem no Centro Social dos Idosos, nos dias 03,
04, 05, 06 e 09 de novembro, no horário matutino das 7h30min à 11h30min e vespertino das
13h30min às 17h30min, com lista de mais de 500 (quinhentos) nomes de munícipes que
deveriam comparecer para ver as pendências.
Ocorre que, no recurso, o recorrente traz novas questões de fato, relacionadas com a legalidade
do procedimento de análise para deferimento do auxílio emergencial instituído pela Lei Municipal
nº 2.810/2020, quais sejam a respeito da suposta conduta contraditória de manipulação do
propósito do benefício, por parte da Prefeitura de Santa Helena, em relação à divulgação do
programa e do resultado da análise dos pedidos, sob a alegação de que a análise e a decisão
quanto à concessão do auxílio emergencial municipal ocorreu de forma obscura, sem a devida
transparência e publicidade, uma verdadeira “caixa preta” que revelaria o nítido intuito eleitoreiro
por p

Inteiro teor:
20/04/2023
Número: 0600432-20.2020.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 18/07/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600432-20.2020.6.16.0129
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Captação Ilícita de
Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Investigação Judicial Eleitoral nº
0600432-20.2020.6.16.0129 que rejeitou o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação
Investigação Judicial Eleitoral por abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio
ajuizada pelo Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - MDB Santa
Helena/PR em face de Evandro Miguel Grade e Clademar João Maraskin, Prefeito e Vice-Prefeito
eleitos nas Eleições 2020, alegando, em síntese, que o Município de Santa Helena/PR instituiu
auxílio financeiro complementar por meio da Lei Municipal n° 2.810/2020; que em 30 de outubro de
2020 o Município de Santa Helena/PR publicou a relação de pessoas que possuem pendências em
relação ao processo do auxílio financeiro complementar e emergencial, convocando tais pessoas
para comparecer no Centro Social dos Idosos em determinados dias e horários; que a relação de
pessoas convocadas possui mais de quinhentos nomes; que os investigados utilizam da máquina
pública para angariar votos, em especial os benefícios da assistência social, que utilizam do
interesse público para canalizar o atendimento estrito do interesse particular; que a conduta dos
investigados constitui claro abuso de poder econômico, mediante a compra da liberdade de
escolha dos eleitores, o que compromete a legitimidade e a normalidade do pleito, pois o eleitor
que recebe a benesse ilícita perde a condição de decidir o seu voto, o que ocorre na hipótese, por
se tratar de município com grande quantidade de pessoas carentes, que se sentem gratas por
aquele que o socorreu no momento de necessidade, o que culmina na alienação do voto; que os
investigados tinham pleno conhecimento do ato ilícito praticado, bem como participaram
efetivamente do cometimento do abuso de poder econômico, restando imperativa a aplicação da
sanção de inelegibilidade prevista no artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar n° 64/1990, bem
como a cassação do registro de candidatura ou do diploma).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA
HELENA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARCELO WORDELL GUBERT (ADVOGADO)
CLADEMAR JOAO MARASKIN (RECORRIDO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)

EVANDRO MIGUEL GRADE (RECORRIDO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43573800
20/04/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

Num. 43573800 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.899
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600432-
20.2020.6.16.0129 – Santa Helena – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO - SANTA HELENA - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: MARCELO WORDELL GUBERT - OAB/PR33913
RECORRIDO: EVANDRO MIGUEL GRADE
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
RECORRIDO: CLADEMAR JOAO MARASKIN
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
PRELIMINARES.
AUSÊNCIA
DE
CAPACIDADE
POSTULATÓRIA
E
LITISPENDÊNCIA.
AFASTADAS. INOVAÇÃO RECURSAL.
ACOLHIDA
EM
PARTE.
MÉRITO.
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE
RELAÇÃO
DE
PESSOAS
COM
PENDÊNCIAS
NOS
PEDIDOS
DE
AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL
NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, EM
VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19.
CHAMAMENTO
PARA
FINS
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PARA A CONCESSÃO DO AUXILIO.
ILEGALIDADE
NÃO
VERIFICADA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE
DA
CONDUTA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,

Num. 43573800 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
DESPROVIDO.
1.
Configura
inovação
recursal
a
dedução de fatos não constantes nas
causas
de
pedir
(Precedente
desta
Corte).
2. A configuração do abuso de poder
econômico depende de prova robusta da
prática do ilícito eleitoral, exigindo-se,
ainda, que a conduta seja grave o
suficiente para ensejar a aplicação
dessas severas sanções, nos termos do
art. 22, inc. XVI, da LC 64/90.
3. A publicação no Diário Oficial, feita
pelo Comitê responsável pela análise
dos
pedidos
de
auxílio
financeiro
emergencial, instituído em virtude da
pandemia de Covid-19, com relação de
pessoas que possuíam pendências para
que comparecessem no Centro Social
dos Idosos, para fins de regularização de
documentos,
não
possui
gravidade
suficiente a comprometer a normalidade
e legitimidade das eleições.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso interposto e no mérito negou
provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral movida pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB SANTA
HELENA-PR em face de EVANDRO MIGUEL GRADE e CLADEMAR JOÃO MARASKIN, com
pedido liminar, por abuso de poder econômico, fundada na ocorrência do seguinte fato:
“O Município de Santa Helena, instituiu auxílio financeiro complementar

Num. 43573800 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
através da Lei nº 2.810/20. Conforme se infere da publicação do Diário
Oficial do Município de Santa Helena, edição do dia 30 de outubro (sexta
feira), o Município de Santa Helena publicou relação de pessoas que
possuem pendências em relação ao processo do auxílio financeiro
complementar e emergencial do município de Santa Helena – Lei
2.810/20. Consta da publicação os seguintes dizeres: As mesmas devem
comparecer no Centro Social dos Idosos, nos dias 03, 04, 05, 06 e 09 de
novembro, no horário matutino das 7h30min à 11h30min e vespertino
das 13h30min às 17h30 min. Para maiores informações os interessados
devem entrar em contato pelo fone: 45 3268-8311 ou no whatsapp 3268
8368. E segue extensa relação com mais de 500 (quinhentos) nomes de
munícipes que devem comparecer para ver as pendências”.
Por final, requereu: a) concessão de medida liminar de tutela de urgência, inaudita altera pars,
para que fosse determinado ao município de Santa Helena que não realizasse as reuniões entre
os dias 03 a 09 de novembro, agendando o aludido atendimento a partir do dia 16 de novembro,
término do pleito eleitoral; b) a decretação de inelegibilidade dos representados pela prática de
abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar
Federal nº 64/90 c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988; c) a cassação do registro
de candidatura ou do diploma dos representados por terem sido beneficiados pela prática de
abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar
Federal nº 64/90, c/c o artigo 14, § 9º, da Constituição Federal de 1988.
O pedido liminar foi deferido, tendo sido determinado que o Município de Santa Helena-PR
suspendesse o chamamento dos cidadãos com pendência no procedimento do recebimento do
auxílio financeiro, objeto dos autos, dos dias 03 a 09 de novembro de 2020, para realizá-lo
somente a partir do dia 16.11.2020 (id. 43004147).
Na sentença (id. 43004271), o Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena-PR rejeitou o pedido
deduzido na inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo
487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Em face dessa decisão, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 43004276) alegando o
recorrente, em síntese, que: i) o recorrido na condição de prefeito e candidato à reeleição,
utilizou-se do programa de auxílio financeiro complementar emergencial instituído pela lei
municipal nº 2.810/2020, em decorrência dos efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, para
distribuir benefício pecuniário no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) às famílias mais carentes
e necessitadas do município de Santa Helena, ii) a prática do abuso de poder econômico e
político, bem como a captação ilícita de votos, decorre não somente da concessão do benefício
assistencial, mas, sobretudo, pela maneira, intensidade e tempo com que o candidato à reeleição
utilizou-se da condição de prefeito municipal de Santa Helena para atingir à normalidade e à
legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura, iii) o prefeito vendo a possibilidade de
conseguir votos, enviou ao parlamento municipal projeto de lei para auxiliar as pessoas que
tiveram prejuízo econômico financeiro; iv) no dia 07 de julho de 2020, foi instituído o auxílio
emergencial, sendo designado um comitê gestor na data de 15 de julho de 2020, o qual já em
suas primeiras reuniões deliberou pela concessão do auxílio; v) os pagamentos só ocorreram a
partir de 1º de setembro de 2022, no início do pleito eleitoral; vi) no total foram concedidos 1.935

Num. 43573800 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
benefícios de um universo de 5.336 requerimentos; vii) entre os requisitos da lei apenas maiores,
residentes em Santa Helena antes de abril de 2020 poderiam pleitear o benefício (art. 2º e 3º da
lei), ou seja, apenas eleitores do município de Santa Helena; viii) dos pedidos feitos pelos
eleitores 3.401 não foram atendidos e eles ainda não sabiam disso; ix) não foi publicada lista de
indeferimentos para não desagradar os eleitores que poderiam não gostar, x) ficou claro que a
forma de atendimento e do retorno aos cidadãos que se inscreveram no auxílio emergencial
municipal violou os princípios que regem a administração pública na medida em que não foi
divulgado e muito menos justificado o indeferimento dos pedidos analisados pela prefeitura; xi) as
testemunhas deixaram claro, em especial a Presidenta do Comitê e testemunha Cleuza, que não
tiveram acesso de forma plena a lista na reunião da sexta feira dia 30 de novembro, mesma data
que esta foi publicada; xii) a Secretária Municipal Shirla tinha seu apoio declarado publicamente
na rede social Facebook aos requeridos; xiii) absolutamente contrário ao texto de lei e do
compromisso feito pelo gestor requerido e candidato a reeleição, a administração municipal
gerenciava todo o procedimento da concessão do auxílio; xiv) o cargo de Secretária Municipal de
Assistência Social é de agente político, motivo pelo qual nunca poderia estar envolvida; xv) o
comitê foi instituído pela Lei nº 2.810/2020 que concede auxílio financeiro complementar e
designado pelo Decreto nº 284/2020, datado de 13 de julho de 2020 e publicado no diário oficial
do município em data de 15 de julho de 2020; xv) a portaria estava pronta no dia 13 e a reunião
ocorreu no dia 15 as 08:00 horas, contudo a resposta da APAE indicando seu membro deu-se no
dia 15 as 9:25 horas, conforme ofício juntado pelo requerido na contestação; xvi) o comitê foi
usado pela administração municipal para tentar dar uma conotação de lisura ao processo de
concessão do auxílio; xvii) restou comprovado na instrução probatória que a Prefeitura de Santa
Helena, diferente da ampla publicidade que fez na divulgação do lançamento do programa
emergencial municipal, não deu a mesma publicidade em relação aos pedidos aprovados e
reprovados; xviii) a conduta contraditória da Prefeitura de Santa Helena em relação à divulgação
do programa e do resultado da análise dos pedidos revela o nítido intuito eleitoreiro por parte dos
requeridos, em especial do então prefeito e candidato à reeleição, que alimentaram a esperança
e a expectativa das pessoas carentes divulgando amplamente o programa assistencial de R$
700,00 (setecentos reais) mas, após análise dos pedidos apresentados, sequer divulgaram o
resultado dos pedidos rejeitados simplesmente para não desagradar os eleitores; ix) a gravidade
dos fatos comprovados está no aliciamento de eleitores através de programa assistencial para os
quais se negou a informação a respeito do deferimento ou não, deixando-os na esperança de que
ainda poderiam receber.
Por fim, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o provimento para fins de reforma da
sentença a fim de que seja julgada procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral e
que seja decretada a cassação do registro de candidatura ou do diploma dos recorridos
EVANDRO MIGUEL GRADE e CLADEMAR JOÃO MARASKIN por terem sido beneficiados pela
prática de abuso de poder econômico, nos termos do artigo 22, caput e inciso XIV, da LC nº 64/90
c/c o artigo 14, § 9º, da CF.
Em contrarrazões (id.43004278), os recorridos EVANDRO MIGUEL GRADE e CLADEMAR JOÃO
MARASKIN alegam, em preliminar, a existência de inovação recursal e litispendência e, no
mérito, a legalidade da convocação de munícipes para a verificação de documentos. Pugnam
pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.
O recorrente juntou aos autos a procuração (id. 43391962).

Num. 43573800 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do Recurso Eleitoral e,
no mérito, caso conhecido, pelo seu desprovimento, mantendo-se integralmente a r. sentença (id.
43029521).
Intimado para que se manifestasse sobre as alegações do recorrido de inovação recursal e
litispendência, nos termos do art. 10 do CPC, o recorrente não se manifestou.
É o relatório.

VOTO
II.i. O recurso é tempestivo já que houve a intimação da sentença em 19/11/2020, sendo o recurso interposto
no dia 22/11/2020 (id. 43004276), dentro do prazo legal.
II.ii. Preliminares
II.ii.a. Ausência de capacidade postulatória
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, em face da falta de
capacidade postulatória do recorrente, pressuposto de admissibilidade recursal.
Porém, devidamente intimado, o recorrente juntou procuração no id. 43391962, regularizando assim a sua
representação processual, pelo que afasta- se a preliminar.
II.ii.b. Inovação recursal
Nas contrarrazões, os recorridos alegam que o recorrente inovou os fundamentos de fato apresentados na
inicial quando delimitou a abrangência da causa. Defendem que a inicial trouxe ao conhecimento do juízo
singular a insurgência do recorrente, não contra a instituição ou legalidade da concessão do auxílio
emergencial, mas contra o chamamento de mais de 500 eleitores, às vésperas da eleição, para a regularização
de documentos. Asseveram que agora, por ocasião da interposição do recurso, o recorrente inova a matéria
fática e passa a atacar a legalidade do procedimento da análise para deferimento ou não do auxílio
emergencial.
Da mesma forma, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, sob a
alegação de que o recorrente traz inovação recursal, ao apontar circunstâncias que, supostamente ocorridas
em data pretérita e passíveis de amplo conhecimento, não foram por ele suscitadas.
Assiste razão em parte aos recorridos, de forma que o recurso merece conhecimento parcial.
José Jairo Gomes ensina que “a causa de pedir assenta-se nos fatos em que o pedido é estribado. Na AIJE,
tais fatos devem consubstanciar os ilícitos de abuso de poder econômico, de autoridade, político ou dos meios
de comunicação social, conforme previsão contida no artigo 14, § 9º, da CF, regulamentado pelos artigos 19 e

Num. 43573800 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
22, XIV, ambos da LC no 64/90. São fatos, portanto, juridicamente qualificados” (Direito Eleitoral. 18ª ed. Atlas,
p. 922)
A Jurisprudência do STJ é no sentido de que o Tribunal a quo está adstrito ao conhecimento das matérias
discutidas na instância inferior e impugnadas no apelo, sendo vedado à parte inovar, em razões de apelação,
deduzindo questão que não fora objeto da petição inicial. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO
DA
DEMANDA.
PREQUESTIONAMENTO.
DEMONSTRAÇÃO.
CADE.
APURAÇÃO DE CARTEL. LEITURA DE DECISÕES JUDICIAIS E DE PEÇAS
PROCESSUAIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE.
INOVAÇÃO DO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NA APELAÇÃO. VEDAÇÃO.
ADITAMENTO DA INICIAL. CONSTATAÇÃO. INVIABILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no
sentido de que o Tribunal a quo está adstrito ao conhecimento das
matérias discutidas na instância inferior e impugnadas no apelo, sendo
vedado à parte inovar, em razões de apelação, deduzindo questão que não
fora objeto da petição inicial.
[...]
(STJ AgInt nos EDcl no REsp n. 1.879.676/RN, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022.)
Na mesma linha, esta Corte já decidiu que configura inovação recursal a dedução de fato não
constante na causa de pedir:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO EM PARTE. NÃO
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PODER POLÍTICO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO EM CAMPANHA
ELEITORAL. USO DE BENS DA ADMINISTRAÇÃO EM PROVEITO DE
CANDIDATO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade, pois, da análise das razões de
recurso, vê-se que há suficiente contraposição aos fundamentos da sentença,
atendendo ao disposto ao inciso I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019.
2. Configura inovação recursal a dedução de fatos não constantes nas causas
de pedir.
[...]
(Representação nº 06003152920206160032, Acórdão de , Relator(a) Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 27/04/2021)

Num. 43573800 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09

No caso, a causa de pedir na inicial centra-se na ocorrência do fato de que após a instituição do
auxílio financeiro complementar por meio da Lei nº 2.810/20, o Município de Santa Helena
publicou em 30 de outubro, relação de pessoas que possuíam pendências no tocante ao referido
processo, com solicitação para que comparecessem no Centro Social dos Idosos, nos dias 03,
04, 05, 06 e 09 de novembro, no horário matutino das 7h30min à 11h30min e vespertino das
13h30min às 17h30min, com lista de mais de 500 (quinhentos) nomes de munícipes que
deveriam comparecer para ver as pendências.
Ocorre que, no recurso, o recorrente traz novas questões de fato, relacionadas com a legalidade
do procedimento de análise para deferimento do auxílio emergencial instituído pela Lei Municipal
nº 2.810/2020, quais sejam a respeito da suposta conduta contraditória de manipulação do
propósito do benefício, por parte da Prefeitura de Santa Helena, em relação à divulgação do
programa e do resultado da análise dos pedidos, sob a alegação de que a análise e a decisão
quanto à concessão do auxílio emergencial municipal ocorreu de forma obscura, sem a devida
transparência e publicidade, uma verdadeira “caixa preta” que revelaria o nítido intuito eleitoreiro
por parte dos recorridos. Além da afirmação de que os recorridos teriam alimentado a esperança
e a expectativa das pessoas carentes, divulgando amplamente o programa assistencial de R$
700,00 (setecentos reais) mas, após análise dos pedidos apresentados, sequer divulgaram o
resultado dos pedidos rejeitados, simplesmente para não desagradar os eleitores.
Dessa forma, tratando-se de fatos que não foram narrados na petição inicial, não comporta
conhecimento o recurso nos pontos supramencionados, uma vez que manifestamente
inadmissível (CPC, art. 932, III).
II.ii.c. Litispendência
Os recorridos sustentam que os fatos trazidos pelo recorrente configurariam litispendência, pois já
teriam sido formulados em outra AIJE.
Com efeito, há litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada ou quando se
repete ação que está em curso, e uma ação é idêntica a outra, quando possui as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme estabelece o art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do
Código de Processo Civil.
No caso, o recorrido limitou-se a juntar cópia da petição inicial, sem comprovar o ajuizamento da
ação perante esta Justiça especializada, não indicando o número dos autos da outra AIJE para
comprovar a existência daquela ação.
Observe-se que no documento juntado no id. 43004280 consta que foi solicitado segredo de
justiça, o que impede a busca pelos nomes das partes no processo judicial eletrônico- PJE.
De outro lado, ainda que fosse comprovado o ajuizamento da AIJE, tem-se que da análise da
petição inicial juntada no id. 43004280 a causa de pedir e os pedidos são distintos dos formulados
nesta ação.
Nesses termos, rejeito a preliminar.

Num. 43573800 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
II.iii. No mérito, o recurso pretende a reforma da sentença do juízo de origem, que entendendo
que as provas coligidas aos autos testificam que a instituição do auxílio emergencial não teve
cunho político ou eleitoreiro, tampouco que o Representado Evandro Miguel Grade tenha
exercido ingerência ou qualquer tipo de influência sobre o Comitê – CASE, rejeitou o pedido de
cassação do registro de candidatura ou do diploma dos representados e de decretação de
inelegibilidade, pela suposta prática de abuso de poder econômico, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.
O recorrente alega que diversamente do que a sentença apontou, o propósito estava não só na
concessão do benefício das 1.935 pessoas que tiveram o auxílio deferido, mas também na
incerteza e esperança alimentada pelos outros 3.401 requerentes que não sabiam que o pedido
já havia sido indeferido pela Prefeitura de Santa Helena e, em especial, os 580 requerentes que
foram chamados a complementar a documentação pela Prefeitura e que foram agraciados com
uma segunda chance. Defendem que a gravidade dos fatos está no aliciamento de eleitores
através de programa assistencial para os quais se negou a informação a respeito do
indeferimento do benefício. Asseveram que para a caracterização do abuso não é necessária a
comprovação da participação direta e, que no caso dos autos, foi demonstrado que os candidatos
tiveram total vantagem da conduta em prejuízo da normalidade e legitimidade do processo
eleitoral.
O recurso não merece provimento.
O art. 73, § 10, da Lei n° 9.504/1997, prevê que no ano em que se realizar eleição, fica proibida a
distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto
nos casos de calamidade pública, in verbis:
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública,
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.

Esta Corte já decidiu, em outra oportunidade, que a entrega de benesses por órgãos públicos em
ano eleitoral, em situação de emergência ou calamidade pública, configura a exceção prevista no
art. 73, § 10º da Lei nº 9.504/1997, não configurando a prática de conduta vedada. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINARES.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO DOS RECORRIDOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO CAPÍTULO
DA
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
ILEGITIMIDADE
DE
ALGUNS
INVESTIGADOS. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO PARA A ANÁLISE
DOS FATOS EM FACE DAQUELES CUJA LEGITIMIDADE FOI RECONHECIDA
EM PRIMEIRO GRAU. MÉRITO. FATO 1. CESSÃO IRREGULAR DE BENS

Num. 43573800 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
PÚBLICOS. IMÓVEIS. CONDUTA VEDADA. ARTIGO 73, §10º, DA LEI Nº
9.504/1997.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
PRÁTICA
DA
CONDUTA
EVIDENCIADA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
BENEFÍCIOS.
SITUAÇÕES
NÃO
ENQUADRADAS NAS EXCEÇÕES LEGAIS. CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA
MULTA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FINALIDADE
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
GRAVIDADE DA CONDUTA PARA A CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER
POLÍTICO. FATO 2. DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL. ALEGADA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. EXIGÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA DA FINALIDADE ELEITORAL. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO.
CONDUTA VEDADA. SITUAÇÕES QUE SE ENQUADRAM NAS EXCEÇÕES DO
§10º, DO ART. 73, DA LEI Nº 9.504/1997. PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E EVENTOS COM PREVISÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO
ANO
ANTERIOR
AO
DA
ELEIÇÃO.
IDOSOS
EM
SITUAÇÃO
DE
VULNERABILIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE VERBAS
DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DA COVID–19. CONTEXTO PANDÊMICO
JUSTIFICADOR.
CONDUTA
VEDADA
NÃO
EVIDENCIADA.
FATO
3.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONDUTA VEDADA.
ARTIGO 73, VI, ALÍNEA B, DA LEI 9.504/97. POSTAGEM EM REDE SOCIAL
PRIVADA DO CANDIDATO. OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA.
AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DE SÍMBOLOS OU SLOGANS DA
PREFEITURA OU DA GESTÃO. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE EM
SEGUNDO PLANO, EM PLACA IDENTIFICADORA DA OBRA. NÃO UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS PÚBLICOS PARA PRODUZIR A PUBLICIDADE. REGULAR
EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO.
CONDUTA VEDADA NÃO CONFIGURADA. FATO 4. DISTRIBUIÇÃO DE
PERIÓDICO SEMANAL. DUAS EDIÇÕES. MATÉRIA CONTENDO ELOGIOS À
GESTÃO DO CANDIDATO. CIRCULAÇÃO EM 2019. LONGO ESPAÇO ATÉ AS
ELEIÇÕES. MATÉRIA CONTENDO CRÍTICAS AO ANTECESSOR. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE CANDIDATURA PARA AS ELEIÇÕES DE 2020. NÃO
COMPROVAÇÃO DE CONLUIO PARA GERAR EXPOSIÇÃO MASSIVA E
DESPROPORCIONAL AO RECORRIDO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO DO JORNAL IMPRESSO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4.2. A entrega de benesses por órgãos públicos em ano eleitoral,
utilizando–se de orçamento próprio e autorizado em lei, e/ou em situação de
emergência ou calamidade pública, configura a exceção prevista no §10º do
artigo 73 da Lei nº 9.504/1997, não configurando a prática de conduta
vedada.
[...]
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060072167, Acórdão de , Relator(a) Des.

Num. 43573800 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 136, Data 14/07/2022)

O abuso do poder econômico caracteriza-se pela utilização expressiva de recursos financeiros na
campanha que se mostram desproporcionais frente a outras candidaturas de mesmo jaez ou que
possuam valor econômico em descompasso com os limites legais. Conforme a jurisprudência do
TSE, o ‘abuso de poder econômico configura-se por emprego desproporcional de recursos
patrimoniais, públicos ou de fonte privada, vindo a comprometer valores essenciais a eleições
democráticas e isentas’ ( AgR-RO 8044-83, reI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 5.4.2018).
Mas, em todos os casos de abuso econômico deve restar cabalmente comprovado que o fato
ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL. SUPOSTO
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E GRAVIDADE DOS
FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Inexiste ofensa ao art. 36, § 7º do RITSE, amparada a decisão na legislação
aplicável à espécie e na jurisprudência deste Tribunal.
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer
pretensão articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda que
utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os bens jurídicos
da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os candidatos,
considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de Deputado Federal, com
abrangência em todo o estado da federação.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RECURSO ORDINáRIO ELEITORAL nº 060000603, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 15,
Data 02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE DEPUTADO

Num. 43573800 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL DURANTE A CAMPANHA
ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O ABUSO PREVISTO NO ART. 22,
CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em
excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato, em
seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática do
abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível, pois, em
princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de pessoal a serviço
das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso IV do art. 26 da Lei
9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe 518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE
NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como beneficiário,
pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para comprometer a
legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de 2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser desprovido
o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos hábeis para
modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 98090, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 04/09/2017)

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto, conforme descrição contida na
petição inicial.
No caso, a causa de pedir na inicial centra-se na ocorrência do fato de que após a instituição do
auxílio financeiro complementar por meio da Lei nº 2.810/20, o Município de Santa Helena
publicou em 30 de outubro relação de pessoas que possuíam pendências no tocante ao referido
processo, com solicitação para que comparecessem no Centro Social dos Idosos, nos dias 03,
04, 05, 06 e 09 de novembro, no horário matutino das 7h30min à 11h30min e vespertino das
13h30min às 17h30min, com relação de mais de 500 (quinhentos) pessoas.
O pagamento do auxílio financeiro emergencial no município de Santa Helena, em virtude da
pandemia de Covid-19, foi autorizado por meio da Lei municipal nº 2.810/2020.
O primeiro ponto a ser considerado é que, conforme pontuado na sentença, o benefício encontra-

Num. 43573800 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
se na exceção prevista no art. artigo 73, § 10, da Lei nº 9.504/1997 uma vez que, por meio do
Decreto Legislativo nº 06/2020, o Congresso Nacional reconheceu, para os fins do artigo 65 da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública
em razão da pandemia da Covid-19 e também houve declaração de calamidade pública pelo
Estado do Paraná (Decreto nº 4319/2020).
Em relação aos beneficiários, tem-se que a Lei Municipal 2.810/2020 foi regulamentada pela
Instrução Normativa nº 001/2020 (id. 43004162), que estabeleceu quais documentos deveriam
ser apresentados pelos inscritos para fins de comprovação do preenchimento dos requisitos
exigidos pela legislação para o recebimento do benefício.
Por sua vez, nos termos do art. 13 da referida Lei, os auxílios somente seriam liberados após
análise e deferimento pelo Comitê de Acompanhamento de Situações Emergenciais – CASE, cuja
criação se deu nos termos do art. 11 da mesma Lei.
Na hipótese, foram juntadas 14 atas do Comitê, com assinatura de seus integrantes nos ids.
43004168 e seguintes. Com efeito, verifica-se que a publicação dos nomes das pessoas com
pendências de documentos no Diário Oficial, foi determinada pelo Comitê, conforme se observa
na parte final da Ata juntada no id. 43004181. Confira-se:

Em juízo foram ouvidas as testemunhas Sonivete Bergamini; Cleusa Tibolla e Ivanete Aparecida

Num. 43573800 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
Weiss (id. 43004270).
No seu depoimento, a presidente do CASE, Sra. Sonivete Bergamini, indicada pelo LIONS Clube
de Santa Helena/PR, disse que o chamamento para regularização de documentos foi decidido em
reunião no Comitê e que nunca recebeu nenhuma determinação da administração ou do prefeito
Zado para adotar algum procedimento com relação ao auxílio emergencial, afirmando o seguinte:
Que não possui nenhum tipo de vinculação com o Município; Que é presidente do
Comitê de Acompanhamento de Situações Emergências – CASE; Que foi indicada
pelo LIONS Clube de Santa Helena; Que mora em Santa Helena há 25 anos; Que
não é nem nunca foi filiada a nenhum partido político; Que, como presidente do
Comitê, nunca teve nenhuma reunião com o Prefeito Zado para discutir questões
do auxílio; Que nunca recebeu nenhum recado do Prefeito Zado para deferir ou
indeferir o benefício de algum cidadão; Que nunca recebeu nenhuma determinação
da Administração ou do Prefeito Zado para adotar algum procedimento com relação
ao auxílio emergencial; Que, com relação ao edital de chamamento de inscritos
para regularização de pendências, a iniciativa partiu do Comitê; Que as pessoas
que foram chamadas estão com algum documento pendente e o pessoal que está
trabalhando estava cansado de ligar, de chamar ou informar eles, via telefone não
estava funcionando; Que, para acabar logo com esse negócio, que estava se
arrastando muitos dias, foi decidido, em reunião no Comitê, esse chamamento;
Que foi a depoente que tomou a iniciativa de fazer esse chamamento pra
tentar eliminar o quanto antes esse trabalho, que estava se arrastando; Que
não visualiza nenhum tipo de influência ou ingerência do Prefeito Zado na
administração desse benefício. (Grifou-se)
Neste cenário, ao contrário do afirmado pelo recorrente, de que a administração municipal
gerenciava todo o procedimento da concessão do auxílio e de que o comitê foi usado pela
administração municipal para tentar dar uma conotação de lisura ao processo, tem-se que não foi
comprovado nos autos que os recorridos tiveram algum tipo de participação ou ingerência na
escolha dos beneficiários ou no pagamento dos valores, cuja análise era realizada pelo Comitê,
conforme se verifica das atas das reuniões realizadas, juntadas aos autos nos ids. 43004168 e
seguintes.
De qualquer sorte, não se verifica gravidade no ato, eis que em virtude do cumprimento da
decisão liminar proferida nestes autos (id. 43004147), o chamamento dos cidadãos com
pendência no procedimento do recebimento do auxílio financeiro, foi suspenso antes das
eleições, o que afasta a alegação de que os candidatos tiveram total vantagem da conduta, em
prejuízo da normalidade e legitimidade do processo eleitoral.
A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “o reconhecimento do abuso de poder
econômico demanda prova robusta (i) da conduta caracterizadora do abuso e também (ii) da sua
gravidade, sendo ainda imprescindível a (iii) demonstração de participação pessoal ou anuência
dos candidatos” (RE nº 060104989, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE
Tomo 149, Data 01/08/2022), provas inexistentes nos autos.
Conclui-se, assim, que o conjunto probatório não permite acolher a pretensão do recorrente ante

Num. 43573800 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 20/04/2023 16:35:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042016351477200000042536867
Número do documento: 23042016351477200000042536867
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/04/2023 17:06:09
a ausência de elementos suficientes para caracterizar o abuso de poder econômico.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento parcial do recurso interposto pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB SANTA
HELENA/PR, pelo afastamento das preliminares de litispendência e de ausência de capacidade
postulatória e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença que
julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral.

JOSÉ RODRIGO SADE - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600432-20.2020.6.16.0129 - Santa Helena - PARANÁ - RELATOR:
DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
SANTA HELENA - PR - MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: MARCELO WORDELL
GUBERT - PR33913 - RECORRIDOS: EVANDRO MIGUEL GRADE, CLADEMAR JOAO
MARASKIN - Advogados dos RECORRIDOS: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO -
PR46058, ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156, CELSO GUISARD THAUMATURGO -
PR67923.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso interposto e no mérito negou
provimento, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 19.04.2023.